Tribunal: TJES
Processo: 0001787-91.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001787-91.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENILSON RIBEIRO DAMIAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DISCUTIDAS. DOSIMETRIA. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO PENAL E GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável o decote da agravante da reincidência ao réu que ostenta condenação criminal transitada em julgado anteriormente do presente fato.

2. Tendo em vista a reincidência do apelante, não há que se falar em aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33, Lei 11.343/06.

3. Diante do
quantum
de pena aplicada, superior a 04 (quatro) anos e da reincidência do apelante, impõe-se a manutenção do regime inicial fechado para cumprimento da pena corporal.

4. A competência para a análise do pedido de detração penal e de concessão do benefício da justiça gratuita é do Juízo da Execução.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001787-91.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADENILSON RIBEIRO DAMIAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADENILSON RIBEIRO DAMIÃO
, contra a sentença de fls. 135/137, proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (146/151), busca a defesa: (1) o decote da agravante da reincidência; (2) a aplicação do tráfico privilegiado; (3) a detração da pena; (4) o abrandamento do regime prisional; (5) a concessão da gratuidade judiciária.

Contrarrazões ministeriais pugnando-se pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 163/165), ao que aquiesce a d. Procuradoria de Justiça (id. 4133259).

É o relatório. À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001787-91.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADENILSON RIBEIRO DAMIAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

V O T O

Trata-se de apelação criminal interposta por
ADENILSON RIBEIRO DAMIÃO
, contra a sentença de fls. 135/137, proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A materialidade e autoria delitivas não são objetos da irresignação, buscando a defesa, em suas razões recursais (146/151): (1) o decote da agravante da reincidência; (2) a aplicação do tráfico privilegiado; (3) a realização detração da pena; (4) o abrandamento do regime prisional; (5) a concessão da gratuidade judiciária.

Aduz a inicial, em breve síntese, que, no dia 11 de março de 2021, na Rua Santo Antônio, nº 583, bairro Barbados, Colatina/ES, o apelante mantinha em depósito, 45 (quarenta e cinco) pedras de crack, 01 (uma) porção de crack, e 09 (nove) invólucros de cocaína, para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Quanto ao pleito de decote da agravante de reincidência, tenho por incabível, uma vez que, em consulta diligenciada nos autos do processo nº 0001029-60.2018.8.08.0033 – contra o qual a defesa se insurge -, verifico que, o recurso de apelação criminal julgado naquele feito, dizia respeito apenas ao corréu do ora apelante, de modo que, o trânsito em julgado da condenação em relação ao ele, na mencionada ação penal, foi certificada (certidão cartorária de fl. 190) como incidente na data de 03 de fevereiro de 2020, ou seja, a condenação penal, utilizada como parâmetro, para aferir a reincidência, do teve trânsito em julgado em data anterior ao cometimento do crime ora em apreço.

Nesse contexto, em decorrência da reincidência, não prospera os pedidos de aplicação do tráfico privilegiado e abrandamento do regime prisional para o aberto.

E, por fim, ressalto que a competência para a análise do pedido de detração penal e de concessão do benefício da justiça gratuita é do Juízo da Execução, que possui elementos concretos sobre o efetivo tempo de acautelamento a que fora submetido o acusado e informações da atual situação prisional dele, bem como possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira do condenado.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)